Tribunal: TJES
Processo: 5001987-08.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Análise de Crédito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001987-08.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO FICSA S/A.
RECORRIDO: BENICIO FAZOLO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. FRAUDE. (1). TESE AUTORAL. ALEGA JAMAIS TER CONTRATADO OS SERVIÇOS DA REQUERIDA, CONTUDO, AO CONSULTAR O SEU EXTRATO BANCÁRIO, TERIA CONSTATADO A EXISTÊNCIA DE DEPÓSITO NO VALOR DE R$ 4.054,07 (QUATRO MIL E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS), REFERENTE A UM TED NA DATA DE 11/11/2020, PROMOVIDO PELA DEMANDADA, EM RAZÃO DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO EM SEU NOME MAS SEM SUA ANUÊNCIA, COM PREVISÃO DE OITENTA E QUATRO DESCONTOS EM FOLHA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, NO VALOR MENSAL DE R$ 99,73 (NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), PELO QUE POSTULA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM OBRIGAÇÃO DE ABSTER DE PROMOVER NOVOS DESCONTOS, ALÉM DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES EFETIVAMENTE DESCONTADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (2). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:
“[...] Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débitos decorrentes do contrato objeto dos autos, obrigando-se a requerida a promover o cancelamento da avença, e se abster de promover descontos, retificando-se o registro do extrato do INSS, a fim de viabilizar a liberação de margem consignável do requerente, no prazo de trinta dias, sob pena de fixação de multa em fase de cumprimento de sentença, sem prejuízo à conversão da obrigação em perdas e danos; b) CONDENAR a requerida a restituir, em dobro, os valores descontos efetivamente descontados em benefício previdenciário ao tempo do ajuizamento da ação, quantia acrescida de juros de mora a contar a citação e correção monetária a partir do respectivo desconto, bem como restituir os valores dos descontos promovidos no curso do processo, com acréscimo de juros de mora e correção monetária a partir do efetivo desconto; c) CONDENAR a requerida o pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia acrescida de juros de mora a contar do ato ilícito (responsabilidade extracontratual) e correção monetária a partir do arbitramento. [...]”
. (3). RECURSO DO BANCO QUE BUSCA, PRELIMINARMENTE, A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, FACE À NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. ARGUINDO, AINDA, REGULAR CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA
IN TOTUM,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM DECORRÊNCIA DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CASO ASSIM NÃO SE ENTENDA, REQUER A V.EXAS. QUE SEJA PROVIDO O PRESENTE RECURSO PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS OU, SE NÃO FOR ESTE O ENTENDIMENTO, REQUER AO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, OU AINDA, A REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A ESSE TÍTULO. BEM COMO, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DAS PARCELAS JÁ PAGAS DO EMPRÉSTIMO DEVIDAMENTE REALIZADO PELA RECORRIDA, OU, SEJA AFASTADA A DEVOLUÇÃO DE FORMA DOBRADA ANTE AOS ARGUMENTOS JÁ APRESENTADOS. POR FIM, REQUER TAMBÉM, EM SENDO A REVERTIDA A SENTENÇA ORA RECORRIDA A INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRIDA QUE DEPOSITE JUDICIALMENTE OS VALORES CREDITADOS EM SUA CONTA E POSTERIOR LEVANTAMENTO PELA PARTE RECORRENTE. (4). CONTRARRAZÕES REQUER A ESSA COLENDA CÂMARA QUE SE DIGNE A NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, MANTENDO CONSEQUENTEMENTE, A R. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, QUE CONCLUIU PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, MANTENDO SE INCÓLUME O VALOR ARBITRADO PELO SENTENCIANTE DE PISO POR SER JUSTO E NECESSÁRIO. (5). O RECORRIDO ANEXOU CÓPIA DO SUPOSTO CONTRATO QUE LHE FOI ENVIADO, OCASIÃO QUE DE UMA SIMPLES ANÁLISE, É POSSÍVEL VERIFICAR QUE A ASSINATURA DIVERGE TOTALMENTE FRENTE AOS SEUS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. EVIDENTE EXISTÊNCIA DE FRAUDE POR PARTE DE TERCEIRO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERIR AO CONSUMIDOR OS ENCARGOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. ABORRECIMENTOS E TRANSTORNOS SOFRIDOS, DIGNOS DE SEREM INDENIZADOS. DANO MORAL PRESENTE, AINDA MAIS CONSIDERANDO OS DESCONTOS REALIZADOS SOBRE AS PARCELAS ALIMENTARES DO CONSUMIDOR (SALÁRIO).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (6). REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR SUPOSTA NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, HAJA VISTA QUE DÁ ANÁLISE DOS AUTOS SE TORNA CRISTALINA A FRAUDE OCORRIDA EM NOME DO CONSUMIDOR, PELO QUE SE TORNA DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DA REFERIDA PROVA. (6.1) A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DO CONSUMIDOR NÃO DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DE QUE O FORNECEDOR DO SERVIÇO AGIU COM MÁ-FÉ, NO ENTANTO, A SIMPLES COBRANÇA, POR SI SÓ, NÃO É INDICATIVO DA VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA NA RELAÇÃO NEGOCIAL, COMO DEFENDEU O MAGISTRADO, DE MODO QUE, SEGUNDO PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, A RESTITUIÇÃO, PARA O CASO CONCRETO, DEVE SE DAR DE FORMA SIMPLES.
(6.2) CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. NO QUE TANGE AO DANO MORAL, CERTO ESTÁ QUE ESTE RESTOU CARACTERIZADO NA MEDIDA EM QUE A SITUAÇÃO EXPERIMENTADA PELA PARTE RECORRIDA TRANSCENDE A ESFERA DO MERO DISSABOR DECORRENTE DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO E TEM O CONDÃO DE CAUSAR LESÃO EXTRAPATRIMONIAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO.

DANO MORAL CONFIGURADO, MAS CONCEDIDO EM VALOR SUPERIOR AO QUE COMUMENTE UTILIZADO NESTE ÓRGÃO COLEGIADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE R$7.000,00 (SETE MIL REAIS) PARA R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. (7).
SENTENÇA DE PISO REFORMADA PARA: A) DETERMINAR A RESTIUIÇÃO SIMPLES DO VALOR DESCONTADO; B) MINORAR OS DANOS MORAIS PARA O
QUANTUM
QUE FIXO EM R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).
(8). SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.